Tribunal: TCU
Processo: 012.998/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1390/2021-TCU-Plenário Considerando que os indícios de restrição à competitividade contidos no Edital do Pregão Eletrônico 5/2020 da ALF/STS foram adequadamente analisados pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) na peça 17; Considerando que as justificativas apresentadas na manifestação da ALF/STS, referente à complexidade e peculiaridades da contratação, bem como a necessidade de experiência pretérita do órgão, não constaram do Estudo Técnico Preliminar, nem do Termo de Referência, razão pela qual não têm o condão de elidir a falha identificada; Considerando que, apesar de conter cláusula editalícia que pudesse restringir a participação de potenciais interessados, no caso concreto, o Pregão Eletrônico 5/2020 contou com mais de dez concorrentes, sem que nenhum destes tenha apresentado impugnação ao item 9.11.4.5 do edital da licitação, bem como não houve inabilitação em função de descumprimento da exigência em questão; Considerando que, a despeito da cláusula potencialmente restritiva, o certame apresentou razoável competitividade e atingiu em um desconto de mais de 10% em relação ao valor orçado inicialmente; Considerando que a licitação aguarda a homologação da autoridade competente após o objeto da licitação ter sido adjudicado à licitante declarada vencedora, e que há grande probabilidade de que os custos decorrentes de uma eventual anulação do presente certame, para a publicação de novo edital, superem os possíveis benefícios de uma contratação mais vantajosa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso I, do Regimento Interno do TCU, bem como no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, indeferir a medida cautelar pleiteada, no mérito dar provimento parcial conforme parecer elaborado pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (peça 17), cientificar o órgão competente, nos termos do item 1.6.1 seguinte, e arquivar o presente processo após comunicar a Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos (ALF/STS) e o representante desta deliberação, encaminhando-lhes cópia da peça 17. 1. Processo TC- Processo 012.998/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Alfândega do Porto de Santos/SP - SRF/MF 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Alfândega da Receita Federal do Brasil do Porto de Santos (ALF/STS), com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 5/2020, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) exigência de comprovação de experiência mínima de três anos na prestação dos serviços licitados, a despeito do prazo inicial da contratação ser de apenas doze meses (item 9.11.4.5 do edital), sem prévia e adequada fundamentação - baseada em estudos prévios e na experiência pretérita adquirida neste tipo de contratação - de que seria indispensável para assegurar a prestação do serviço em conformidade com as necessidades específicas do órgão, acarretando injustificada restrição potencial à competitividade do certame, o que afronta os arts. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 e 2o, caput, do Decreto 10.024/2019, além de contrariar a jurisprudência do TCU (Acórdãos 2.870/2018, 2.785/2019 e 503/2021, todos do Plenário.